Tribunal: TJMT
Processo: 1026680-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026680-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JCS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 19.617.162/0001-00 (RECORRENTE), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (RECORRENTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), JCS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 19.617.162/0001-00 (RECORRIDO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1026680-87.2021.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Recorrida: JCS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – VEÍCULO SINISTRADO – ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NO REPARO – NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO DEMONSTRADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Assim, pode a parte lesada escolher contra quem quer demandar, seja em face das duas ou apenas uma das empresas, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Rejeito tal preliminar.

2.

Trata-se de ação indenizatória de danos morais e materiais que a reclamante sustenta que na data de 04/11/2020 se envolveu em um sinistro dando entrada na oficina autorizada pelo seguro.

3.

Aduz, ainda, que após a autorização do reparo pelo seguro as peças foram entregues após 3(três) meses depois do prazo estabelecido pela reclamada.

4.

Oportuno, ainda, salientar que o período em que ocorreu o sinistro foi durante a pandemia de COVID-19 na qual além de assolar a população com milhares de mortes, ainda, causou impacto enorme nas empresas automotivas que se viram sem o abastecimento de matéria-prima básica para a produção dos componentes dos seus veículos.

5.

Dessa forma, fica caracterizado motivo de força maior o que de fato exclui qualquer responsabilidade por parte da recorrente quanto ao atraso na entrega das referidas peças.

6.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

8.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA. DEMORA NA ENTREGA DO BEM. ATRASO DOS SERVIÇOS DE REPARO EM VEICULO JUSTIFICÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSUGENCIA DA PARTE CONSUMIDORA. DEMONSTRAÇÃO DE ZELO POR PARTE DAS FORNCEDORAS E PRAZO RAZOÁVEL PARA A ENTREEGA DO VEICULO APÓS OS REPAROS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência na qual foi considerado razoável o prazo para o conserto do veículo da parte consumidora em razão dos efeitos da pandemia e ainda, que os cuidados tomados pelas fornecedoras demonstraram o zelo em diminuir os impactos sofridos.

2. In casu, a recorrente e sustenta que demorou cerca de 6 (seis) meses para receber o seu veículo automotor após se envolver em um sinistro.

3. Oportuno, ainda, mencionar que a demora na entrega da do veículo foi gerada em razão de dificuldade de aquisição peças devido a pandemia do COVID-19, tendo em vista que as fábricas e concessionárias sofreram impacto negativo em toda a sua produção e linha de montagem.

4. Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1024469-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

9.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023